Tribunal: TJSP
Processo: 2281926-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281926-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravada ANA DE
SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281926-24.2019.8.26.0000 - Voto 23940 KK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2281926-24.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AGRAVADO: ANA DE SOUZA PEREIRA
COMARCA: MARÍLIA
VOTO No 23940
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENERGIA ELÉTRICA –
TUTELA PROVISÓRIA – EXTENSÃO – A antecipação do
provimento jurisdicional, por sua própria natureza, deve
observar o limite objetivo da lide – Não abrangência de novos
fatos (eventual inadimplemento) que advenham durante o curso
da lide – AGRAVO IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que deferiu a tutela provisória, a fim de determinar à requerida
que promova o restabelecimento da energia elétrica na unidade
consumidora da autora (Rua Ernesta Menoia Borguetti, no 45 casa A,
Jardim Planalto, Marília/SP), no prazo máximo de 24 horas, sob pena de,
não o fazendo, incorrer em multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil
reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Irresignada, sustenta a agravante, em síntese, inexistir
menção específica sobre a abrangência da medida, deixando de
mencionar se poderá haver novo corte caso sobrevenha nova
inadimplência da agravada.
O efeito suspensivo foi indeferido, determinando-se o
processamento do recurso (fls. 41/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281926-24.2019.8.26.0000 - Voto 23940 KK
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
45/49).
É o relatório.
De proêmio, afasto o alegado não cabimento do
recurso (fls. 48/49), diante da manifesta subsunção ao previsto no art.
1.015, I, do CPC.
Superada tal premissa, vislumbro se tratar de ação
cominatória c.c. indenizatória, em que a autora alega que, em julho de
2019, suportou indevida suspensão dos serviços de fornecimento de
energia elétrica, em razão de débito atinente a dezembro de 2011, o qual,
no entanto, já se encontra quitado.
A agravante não se insurge em face do teor da decisão
guerreada, restringindo-se a sustentar a necessidade de delimitação de
sua extensão, de modo a não contemplar débitos futuros.
Como cediço, o limite objetivo da lide deve ser
observado no âmbito da tutela provisória, visto que esta medida apenas
antecipa os efeitos do provimento jurisdicional que adviriam por ocasião
da cognição plena da lide.
Bem por isso, está intrinsicamente atrelada à causa de
pedir exposta na exordial, não podendo excedê-la, à luz do princípio da
adstrição, isto é, a decisão jurisdicional está circunscrita ao pedido
elaborado na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281926-24.2019.8.26.0000 - Voto 23940 KK
4
Deste modo, não incumbia mesmo ao MM Juízo a quo
esclarecer a não incidência do provimento antecipatório a fato diverso
daquele exposto pela causa de pedir remota.
Derradeiramente, para que não se alegue omissão,
aponto que a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se relaciona ao
Agravo Interno, espécie recursal distinta da ora em análise, não havendo
se falar, pois, em sua incidência.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator